Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000647-66.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0042-67 (AGRAVANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1255/STF. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL AFETADA PELO STF. NECESSIDADE DE AGUARDAR PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, até pronunciamento definitivo do STF sobre o Tema 1255.

2. Recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso. O Estado alegou violação ao art. 85, §8o, do CPC, questionando a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal, sustentando que já havia condenação anterior em honorários na ação anulatória correspondente.

3. A agravante sustenta que o Estado não interpôs recurso extraordinário, o que afastaria a incidência do Tema 1255/STF. Alega que deveria ser aplicado o entendimento do Tema 1076/STJ sobre honorários advocatícios, com negativa de seguimento ao recurso especial por conformidade com a jurisprudência consolidada.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o sobrestamento de recurso especial que versa sobre honorários advocatícios é obrigatório quando a matéria está afetada pelo Tema 1255/STF, independentemente da interposição de recurso extraordinário pelo recorrente.

III. Razões de decidir

5. O recurso especial versa sobre alegação de violação ao art. 85, §8o, do CPC, relativo à fixação de honorários advocatícios, matéria que constitui objeto do Tema 1255/STF sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes.

6. O Tema Repetitivo 1076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1255/STF de repercussão geral, o que implica na necessidade de sobrestamento das demandas que versem sobre a mesma controvérsia.

7. A controvérsia presente nos autos é objeto de debate perante o STF por meio do Tema 1255, com repercussão geral reconhecida no RE 1412069.

8. A sistemática de repercussão geral impõe o sobrestamento do trâmite processual até decisão definitiva do STF, independentemente da interposição de recurso extraordinário pela parte recorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O sobrestamento de recurso especial que verse sobre honorários advocatícios é obrigatório quando a matéria constitui objeto de tema de repercussão geral afetado pelo STF, aplicando-se a sistemática prevista no art. 1.030, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1o, 1.030, III, e 1.040, I; CF/1988, art. 105, III, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1412069, Tema 1255; STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No 1000647-66.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
, contra decisão da Vice-Presidência que,
com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determinou o sobrestamento do trâmite do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema no 1.255).

A agravante alega que “
carece de lógica sobrestar um recurso especial em razão da afetação de um tema pelo STF, mormente na hipótese em que o próprio recorrente não deduziu alegações sobre matéria constitucional
.”

Questiona “
por que a decisão agravada deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos?
”; afirma que o Tema 1.076 dos recursos repetitivos não foi sobrestado (id. 325155856).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 326727875.

Contrarrazões
(id. 329679351).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
, contra decisão da Vice-Presidência que,
com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determinou o sobrestamento do trâmite do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema no 1.255).

Em resumo, o agravado interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal. Alegou violação ao art. 85, §8o do CPC e necessidade de sobrestamento em razão da afetação do Tema 1.255/STF.

A agravante alega que o ora agravado não deduziu alegações sobre matéria constitucional e questiona o motivo de não aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

Pois bem.

No caso, há alegação de violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Tema Repetitivo 1.076/STJ foi sobrestado em razão do Tema 1.255/STF de repercussão geral, o que implica na necessidade de sobrestamento da presente demanda.

A
controvérsia aqui presente também é objeto de debate perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio do
Tema 1.255
(
"Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo
85
,
§ 8o
, do
Código de Processo Civil
) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes."
) objeto do
RE 1412069
,
com repercussão geral reconhecida
, porém ainda não julgado em seu mérito.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Aplicação do Tema 1255 do STF – Obrigatoriedade de sobrestamento
.

No caso, há alegação de violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a matéria debatida no presente feito possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, e com determinação de suspensão dos processos que abordam a referida questão, pois o STF afetou a controvérsia debatida nos autos, consoante RE 1412069, vejamos:

(...)

A repercussão geral encontra-se muito bem demonstrada pela Fazenda Nacional:

‘(...) a aplicação da chamada equidade de mão única revela-se contrária aos princípios do Estado Democrático de Direito e às diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade que busque a solução de desigualdades. Verifica-se a quebra de isonomia perpetrada quando há a impossibilidade de ajuste, pelo Poder Judiciário, no que tange à fixação de honorários precificados anteriormente e, por fim, calculados em valores exorbitantes, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando ônus excessivos às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, e dificultando, ou impedindo, a consecução de suas finalidades.

Aliás, no ponto atinente aos deveres estatais, aos custos dos direitos, à efetivação da Constituição e, sobretudo, à exequibilidade de normas consagradoras de direitos fundamentais sociais, na aclamada ADPF no 45, esse STF considerou que os entes federados não podem se socorrer da reserva do possível para se desvencilhar da efetivação de direitos constitucionais impregnados de sentido de essencial fundamentalidade.

Ao proibir a aplicação da equidade (§ 8o, do art. 85, do CPC/15) em toda e qualquer hipótese, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, a tese fixada pela Corte Especial do STJ retira do Poder Julgador a possibilidade de aferição, no caso concreto, de manifesta desproporcionalidade, e de conferir, assim, uma interpretação da norma adequada aos parâmetros constitucionais de proteção ao interesse público. Nesse ponto, é importante destacar que não se desconhece que essa Suprema Corte já reputou plenamente constitucional vedação processual absoluta, porém, mesmo nessas situações tidas por excepcionais, socorreu-se da observância da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar, sob o viés da proibição do excesso estatal, se a radical opção normativa encontrava motivos para tanto, no caso ora analisado, finalidade expressa de proteção de grupo em condições de extrema vulnerabilidade.

Contudo, não parece que essa intelecção possa ser aplicável, mutatis mutandis, à fixação de honorários advocatícios, cujas conclusões proibitivas e absolutas do precedente vinculante do STJ, pelo contrário, parecem tangenciar a jurisprudência do STF relativa aos privilégios odiosos, evidentemente a ser aferido no caso concreto, como decorrência de eventual e injustificável afastamento da igualdade. Nos moldes como imposto pelo julgado do STJ, tolhe-se por completo a possibilidade de, ainda que em casos excepcionais, evitar que seja atribuída uma obrigação às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal de arcar com valores exorbitantes.

É induvidoso que o legislador processualista não pôde prever todas as situações jurídicas – e não poderá fazê-lo – ao definir os valores precificados no afã de salvaguardar uma remuneração justa à advocacia no entanto, é ao julgador dado – sendo sua função – corrigir, ainda que pontualmente, distorções decorrentes da lei, ao aplicar a lei ao caso a ele apresentado. Assim, fica evidente que não permitir a aplicação equitativa quando os valores forem elevados – na denominada equidade de mão única – é tolher do Poder Judiciário sua função precípua, no que a tese adotada pelo STJ fere, portanto, também, a separação dos poderes. Não é dado isolar a norma da realidade, como se fossem categorias autônomas, razão pela qual, para além da interpretação, ainda que autêntica e literal do texto (perspectiva ex ante), não se pode furtar ao juízo, por ocasião de sua aplicação, a investigação da situação normada, da realidade, do caso concreto (perspectiva ex post).

E isso não como uma pressuposição de erro de prognose legislativa, mas a partir de duas certezas, quais sejam: (i) a de que não se pode exigir do legislador o papel de super-herói capaz de prever todas as situações nas quais, prima facie, a norma poderia incidir, o que se estende ao Poder Judiciário em relação aos seus precedentes vinculantes, de inequívoca normatividade; e (ii) a de que, se é exigido do legislador a edição de medidas que tenham algum amparo na realidade, do mesmo modo, há de ser exigido e esperado da jurisdição que se certifique no caso concreto, ao interpretá-la e aplicá-la, ainda que de forma o mais literal e o mais autêntica possíveis, que reste assegurado um mínimo de suporte empírico, que, ao fim e ao cabo, não contrarie a natureza das coisas. E justamente porque interpretar a norma não é – nunca o foi e nunca jamais poderá sê-lo – apenas um comportamento reprodutivo, a evidenciar variada gradação de sua força normativa, que esse STF, não por outra razão, ao longo de mais de duas décadas da intelecção vinculante por si mesmo firmada na ADC 4-MC, fez a ela alguns senões ao analisar casos que lhe sobrevieram e lhe foram submetidos a exame, e assim o fez em deferência, dentre outros, aos incisos XXXIV e XXXV do art. 5o da CF.

Partindo dessas premissas, e diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema no Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema no 1.255).”

Nesse contexto,
a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.255/STF
,
sendo o caso de se manter a decisão de
sobrestamento do Recurso Especial
.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025